Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE COMISSÕES. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. RESTITUIÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA. PRÁTICA DE ATIVIDADE DE CONCORRÊNCIA. CONVERSÃO EM RESCISÃO IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Quando as partes, o pedido e a causa de pedir coincidem, a citação válida na ação trabalhista anteriormente proposta na justiça especializada tem o condão de interromper a prescrição da pretensão de restituição de valores na esfera cível.
2. Os valores das comissões indevidamente retidos devem ser restituídos com atualização monetária a partir da data de cada pagamento indevido, conforme enunciado da súmula 43 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% a contar da data da citação.
3. A Lei 4.886/65, prevê, nos termos do artigo 35, “c”, que a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial constitui motivo justo para rescisão do pacto pelo representado.
4. É válida a rescisão por justa causa quando o representante comercial pratica atividade que resulte concorrência à representada, vedada expressamente no contrato. A retenção indevida de valores de comissão não é motivo apto a afastar o justo motivo do distrato, diante da conduta do representante.
5. Para a indenização por danos morais mister se faz a verificação de ofensa aos direitos da personalidade do ofendido, causando-lhe sofrimento que ultrapasse a barreira de simples aborrecimentos.
6. A retenção indevida de comissões nos contratos de representação comercial não configura dano moral.
7. A exigência pelo alcance de metas e estímulo a competição interna por vendas em grupos dos representantes comerciais não possui o condão de atingir sua honra ou dignidade, mormente quando não verificada a ocorrência de tratamento ofensivo por parte dos supervisores.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.